Tribunal: TJDFT
Processo: 0005209-46.2017.8.07.0013
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. AÇÃO SOCIOEDUCATIVA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DUVIDOSA E NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se mostra harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da condenação, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, de modo que a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.

2. Ainda que a palavra da vítima possua especial valoração em crimes contra o patrimônio, ela deve ser clara e coesa e encontrar amparo em outros elementos de prova.

3. Inexistindo reconhecimento pessoal do representado e ausentes provas do dolo necessário para a configuração do roubo, inviável a aplicação de medida socioeducativa.
4. Apelação conhecida e provida. Representado absolvido.